Tribunal: TJDFT
Processo: 0704794-15.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. INCREMENTO DAS DESPESAS DOS ALIMENTANDOS. FIXAÇÃO INICIAL. LONGO DECURSO DO TEMPO. VEROSSÍMIL.GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO VOLUNTÁRIO. GSV. CARÁTER REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação revisional de alimentos tem como finalidade precípua a revisão do valor fixado a título de verba alimentar quando modificada a condição econômica do alimentante ou do alimentando, já que a decisão judicial de alimentos, quanto ao valor da pensão, não se sujeita ao trânsito em julgado material, podendo, a qualquer tempo, ser revista em face da superveniente modificação da situação financeira dos interessados.
2. Diante da comprovação da majoração das despesas das alimentandas em razão do aumento da idade e ao longo decurso de tempo da fixação original dos alimentos, resta possível a majoração da obrigação alimentar.
3. O valor arbitrado em sentença mostra-se adequado às necessidades das alimentandas e levou em consideração a capacidade contributiva de cada genitor.
4. A Gratificação por Serviço Voluntário, corresponde à contraprestação pelas horas extras trabalhadas, o que demonstra claramente sua natureza remuneratória, impondo-se a incidência da obrigação alimentar sobre esse valor
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.